Tribunal: STF
Processo: AI 113857
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. ATIVIDADE
INTERPRETATIVA DO ACÓRDÃO EXEQUENDO.
DISCUSSÃO EM TORNO DA ATIVIDADE INTERPRETATIVA DE ACÓRDÃO
EXEQUENDO, SEM EVIDENCIA DE DESDOBRAMENTO DOS LIMITES DA COISA
JULGADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.